Tribunal: TJBA
Processo: 8122980-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122980-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA WANESSA COSTA PONTES - ME

Advogado(s)
:
ELIANA AZEVEDO MELLO, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: COLUNA PATRIMONIAL S.A.

Advogado(s)
:
ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, AURINO NERY DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE SUSCITADA PELA EMBARGANTE NA CONTESTAÇÃO E NA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carla Wanessa Costa Pontes – ME contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de despejo por falta de pagamento e de improcedência do pedido de indenização por benfeitorias. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao julgar matéria não deduzida nos autos, referente a suposto “pedido implícito” de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, erro material ou julgamento extra petita no acórdão embargado, quanto à análise do pedido de indenização por benfeitorias, e a consequente possibilidade de exclusão desse ponto da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são via própria para rediscutir o mérito do julgado, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A matéria relativa à indenização por benfeitorias foi expressamente suscitada pela própria embargante em sua contestação e reapresentada em seu recurso de apelação, razão pela qual foi objeto de apreciação jurisdicional tanto na sentença quanto no acórdão.

5. O acórdão limitou-se a manter a improcedência do pedido com base na cláusula contratual que previa renúncia ao direito de indenização, não havendo pronunciamento sobre pedido inexistente, mas apenas confirmação da decisão de primeiro grau.

6. Inexistente omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a pretendida reforma do julgado por via de aclaratórios, cuja função não é viabilizar o reexame de matéria já decidida.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa ou à veiculação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão ou erro material a análise de matéria expressamente suscitada pela parte e decidida pelo juízo de origem, ainda que a parte, em fase recursal, a trate como “pedido implícito”.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

3. A decisão judicial que apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia não está obrigada a rebater todos os argumentos invocados pelas partes.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.744.775/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06